Tribunal: TJBA
Processo: 8016188-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016188-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

AGRAVADO: MARIA GLORIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA E ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1061/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DE MILLUS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada nº 8180130-88.2024.8.05.0001, ajuizada por MARIA GLORIANO DA SILVA, que deferiu a realização de perícia grafotécnica em contrato cuja assinatura foi impugnada pela autora e determinou que a ré adiantasse os honorários periciais, fixados em R$ 1.200,00. A autora da demanda originária afirma não ter celebrado o contrato que deu origem à dívida de R$ 446,74 e à inscrição de seu nome em cadastro restritivo, enquanto a empresa ré sustenta a regularidade da contratação, com base em contrato digitalizado, coincidência de dados cadastrais e entrega de mercadorias no endereço da consumidora.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se, diante da impugnação específica da assinatura constante em documento particular apresentado pela ré, é cabível a produção de perícia grafotécnica e se o adiantamento dos honorários periciais deve ser atribuído à parte que juntou o documento e defende sua autenticidade.

III. Razões de decidir

3.
O art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando houver impugnação específica da assinatura nele aposta.

4.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, embora formulada em caso envolvendo contrato bancário, aplica-se ao caso por identidade de razão, pois a controvérsia também envolve relação de consumo e documento contratual cuja autenticidade é questionada pela parte autora.

5.
A existência de indícios de regularidade da contratação, como dados cadastrais coincidentes e alegada entrega de mercadorias, não afasta a necessidade de prova técnica quando a autenticidade da assinatura constitui ponto central da controvérsia.

6.
A verificação da autoria de grafismo demanda conhecimento técnico especializado, não podendo ser resolvida apenas por presunções ou exame visual do magistrado.

7.
O adiantamento dos honorários periciais pela agravante decorre da aplicação conjunta dos arts. 95 e 429, II, do CPC, pois a prova se destina à demonstração da autenticidade do documento apresentado pela própria empresa.

8.
O valor arbitrado a título de honorários periciais, de R$ 1.200,00, não se revela desproporcional à complexidade da prova grafotécnica nem apto a causar dano grave ou irreparável à agravante, empresa de grande porte, sem prejuízo de eventual ressarcimento ao final, conforme as regras de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Impugnada especificamente a autenticidade de assinatura constante em documento particular apresentado pela parte ré, cabe a esta comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A perícia grafotécnica é cabível quando a autoria da assinatura constitui ponto controvertido essencial ao julgamento da demanda. 3. O adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que produziu o documento cuja autenticidade é questionada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016188-09.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO,

e Agravado, MARIA GLORIANO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça